Tribunal: TJMT
Processo: 1016580-71.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016580-71.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ADEILDO DO NASCIMENTO - CPF: 354.120.621-72 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA BENESSE EM SEU PATAMAR MÁXIMO. POSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA CONSIDERADA PARA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR O MESMO ARGUMENTO PARA MODULAR A FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO SOB PENA DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE.
01. A dedicação às atividades criminosas, utilizada pelo Juízo sentenciante como fundamento para afastar a benesse do tráfico privilegiado, não resta configurada na hipótese, na medida em que inexistem elementos aptos a indicar que o agente exerce a traficância de forma habitual.
02. Preenchidos os requisitos elencados no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o reconhecimento da causa de diminuição de pena é medida que se impõe.
03. O fato de a natureza nociva da cocaína ter sido utilizada para negativação das consequências do delito impede a sua consideração para modular a fração de diminuição da pena, pois tal ato implicaria em
bis in idem
.
04. Procedência da ação, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de revisão criminal apresentada por
José Adeildo do Nascimento
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos do processo nº 20/2007 (Código 26775), que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, fixados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 220508173).

Conquanto tenha havido a interposição de recurso de apelação (ID 220508174), devidamente distribuído para a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sob o nº 84983/2007, a irresignação defensiva não foi conhecida, em face de sua intempestividade (ID 220508175).

Participaram do julgamento o Juiz Convocado Carlos Roberto C. Pinheiro (relator), Des. Manoel Ornellas de Almeida (revisor) e Des. Paulo da Cunha (vogal).

O acórdão transitou em julgado em 02/04/2008 (ID 220508176).

Na inicial da presente ação autônoma de impugnação, o requerente menciona que já cumpriu inteiramente a pena privativa de liberdade, mas como não tem condições de proceder com o pagamento da pena de multa, foi manejada em seu desfavor a ação de execução fiscal nº 0004035-02.2014.8.11.0011, que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol d ́Oeste/MT (ID 220508162).

Em vista disso, argumenta ser possível a reforma da sentença para que se reconheça em seu favor a minorante descrita no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, a fim de que se reduza o valor da pena pecuniária e se afaste a natureza hedionda do crime de tráfico de drogas imputado, permitindo o reconhecimento do indulto em seu favor pelo juízo da execução (ID 22050162).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pela
parcial procedência
da revisão criminal, a fim de que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar intermediário, equivalente à metade, em virtude da natureza reconhecidamente nociva da droga apreendida (cocaína) com o requerente (ID 224526159).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme mencionado no relatório, o requerente não pretende discutir a materialidade ou autoria do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, mas apenas questão relativa à aplicação de sua pena, consistente na possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Deste modo, a presente revisional deve ser conhecida, pois além da existência de trânsito em julgado da sentença penal condenatória
(ID 220508176), a matéria não foi objeto de análise por parte deste Tribunal de Justiça, pois o recurso de apelação interposto em favor do requerente não foi recebido, em face de sua intempestividade.

Neste sentido:
“
Admite-se a apresentação de revisão criminal destinada à discussão de aspectos relativos à dosagem da pena (art. 621, III, CPP) nas hipóteses em que as matérias levantadas não tenham sido objeto do recurso de apelação interposto pela defesa nos autos do processo de conhecimento
” (N.U 1025195-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 08/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024).

Feita esta anotação, passo à análise do pleito formulado na peça inaugural.

De acordo com os autos, o requerente
José Adeildo do Nascimento
foi denunciado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,

juntamente com
Sebastião Felipe da Costa
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (ID 220508168).

Segundo a peça inaugural, em 22 de março de 2007, por volta das 08h30min., no Bairro Jardim São Paulo, em Mirassol D ́Oeste/MT, “
policiais militares em posse de um mandado de busca e apreensão, por haverem notícias de que aquele local era uma boca de fumo, iniciaram buscas no interior da residência do denunciado
José Adeildo do Nascimento
, sendo que lá foram encontradas 01 (uma) trouxa volumosa contendo substância análoga à cocaína, 07 (sete) cabecinhas contendo substância à cocaína e mais 05 (cinco) cabecinhas contendo substância análoga à cocaína, totalizando 27,7 (vinte e sete gramas e sete decigramas)
[...]” (ID 220508168).

Após a tramitação do processo, o requerente foi condenado nos termos mencionados anteriormente.

Como visto, a pretensão revisional resume-se apenas a aspecto relativo à aplicação da pena.

Ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 é atribuída a pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, além do pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-mula.

Ao fixar a pena-base, o juízo de primeiro grau valorou negativamente a culpabilidade, pois a conduta do requerente seria “
altamente reprovável
”, os motivos do crime, sob a alegação de que agiu “
movido pelo intuito de lucro fácil, por meio da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade
” e as consequências do delito, aduzindo que “
são nefastas para a sociedade, pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversas famílias, sendo também a causa de diversos outros crimes, como o roubo, furto e receptação
”.

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau fixou a pena-base em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

A referida reprimenda foi fixada como definitiva, em face da inexistência de agravantes e atenuantes a serem consideradas na pena intermediária e de causas de aumento e/ou diminuição na definitiva.

Em relação à inaplicabilidade do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, o juízo de primeiro grau anotou:

“Outrossim, refuto a alegação da defesa pugnando pela causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Isso porque, entendo que a primariedade e bons antecedentes não devem ser concebidos como parâmetros legais inflexíveis de ser analisados, sobretudo em face da constatação de que o réu praticava traficância, dedicando-se, portanto, à atividade criminosa, não obstante a ausência de elementos indicadores de sua participação em organização criminosa” (ID 220508173).

Analisando a sentença, observa-se que o principal elemento de prova utilizado para amparar a condenação do requerente foi o depoimento do agente policial
Valmir Castrillon
que, em suas declarações, relatou como se deu a operação policial e onde os entorpecentes foram encontrados, bem como declarou:

“[...] Que o depoente afirma também que algumas pessoas foram ouvidas na delegacia e confirmado que tinham deixado RG e CPF com o réu José Adeildo, pois não tinham dinheiro e deixaram os documentos para poderem adquirir drogas; Que a pessoa de Renato que era dono de um dos celulares encontrados, disse que foi comprar drogas de José Adeildo, mas este não tinha e então decidiu deixar o celular penhorado com José Adeildo, levando deste R$ 10,00 (dez reais) para comprar drogas de outra pessoa; Que Renato disse ainda que já havia comprado drogas de José Adeildo outras vezes”
(sic – ID 220508173).

A sentença também sublinhou que na residência do requerente foram encontrados pedaços de plásticos utilizados para embalar os entorpecentes.

A própria sentença reconheceu a primariedade, bons antecedentes e que não havia indicativos de envolvimento do requerente com organizações criminosas.

Quanto à suposta dedicação a atividades criminosas, “
para que se possa negar a aplicação da referida minorante em razão do exercício do tráfico como atividade criminosa, deve o juiz basear-se em dados concretos que indiquem tal situação, sob pena de toda e qualquer ação descrita no núcleo do tipo ser considerada incompatível com a aplicação da causa especial de diminuição de pena. (...)”
. (LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação criminal especial comentada: volume único
. 9. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JusPODIVM, 2021, págs. 1084 a 1086).

Ademais, a comprovação de que não se dedica a atividades criminosas “
significa dizer que o acusado deve desenvolver algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada para a criminalidade, sendo o crime de tráfico a ele imputado naquele processo um evento isolado em sua vida
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação criminal especial comentada: volume único
. 9. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JusPODIVM, 2021, págs. 1084 a 1086).

No caso em tela, apesar das informações de que realmente estaria praticando o comércio ilícito de entorpecentes, não se apontou na sentença, dados concretos que permitam concluir que a atividade criminosa fosse um meio de vida, mesmo porque não se trouxe aos autos por quanto tempo a suposta traficância durou, devendo-se destacar que na época dos fatos, o requerente já era servidor efetivo da Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste (ID 220508167 – p. 05), atividade que despenha até hoje, o que reforça o entendimento de que o ilícito foi perpetrado de forma episódica pelo autor.

Ademais, oportuno ressaltar que, apesar de terem sido apreendidas 27,7 g (vinte e sete gramas e sete decigramas) de cocaína, a quantidade e a natureza das drogas, por si sós, não são circunstâncias que permitem aferir a dedicação do autor às atividades delituosas, sendo necessária a apreciação de toda a conjuntura em que se deu a infração, a qual, na espécie, não permite concluir que o agente exerce a traficância de modo habitual.

Logo, ante a ausência de elementos para se inferir que o revisionando se dedicava às práticas criminosas e, tendo em vista o preenchimento dos demais pressupostos legais, imperioso reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena na hipótese.

Assim, imperioso o redimensionamento da pena, vez que plenamente possível a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Naquilo que se refere à fração, embora a Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pela utilização de fração intermediária (1/2), em razão da nocividade da droga apreendida, entendo que o caso autoriza a utilização da fração máxima.

Isso porque, como mencionado anteriormente, a nocividade da droga apreendida foi utilizada para valorar negativamente as consequências do crime, de modo que, considerar este aspecto novamente, implicaria em
bis in idem
.

A este respeito: “
Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no ARE 666.334/AM (Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJ 6/5/2014), está vedada a dupla aferição da quantidade e da natureza da droga, concomitantemente, na primeira etapa da dosimetria para exasperar a pena-base e na terceira fase para modular a minorante, sob pena de indevido bis in idem
” (AgRg no AREsp n. 2.138.524/AP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

Ante o exposto, conquanto o requerente tenha informado o cumprimento da pena privativa de liberdade, ante a necessidade de sua alteração para modificação da pena pecuniária, redimensiono a reprimenda para
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por ser oportuno, destaco que o reconhecimento da incidência do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006,
afasta o caráter hediondo do crime atribuído ao apelante
, conforme posição destacada pelo Superior Tribunal de Justiça de que, “
reconhecido o privilégio, fica afastado o caráter hediondo do delito, pois a Terceira Seção desta Corte, em 23/11/2016, ao julgar a Petição n. 11.796/DF, cancelou o enunciado n. 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, firmando tese no sentido de que o tráfico ilícito de drogas, na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), não é crime equiparado a hediondo
” (AgRg no HC n. 812.034/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 6/6/2024).

Ante o exposto,
julgo procedente
a presente revisão criminal para aplicar a causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e, por conseguinte, redimensionar a pena do requerente
José Adeildo do Nascimento
para
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, reconhecendo o
afastamento do caráter hediondo do delito
.

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por
duas restritivas de direitos
, que deixo de indicar, ante o seu cumprimento, conforme destacado na inicial desta revisional.

Por fim, oficie-se o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol d ́Oeste/MT (processo nº 0004035-02.2014.8.11.0011) e o Juízo da Execução da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, a respeito do teor deste julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024